Tribunal: TJDFT
Processo: 0702138-24.2022.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DORIVALDO BATISTA DA COSTA, em face à decisão da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça no bojo da ação ajuizada em desfavor do BANCO VOLKSWAGEN S/A. O agravante não comprovou o preparo e requereu gratuidade de justiça. Instado a comprovar os pressupostos para o benefício, anexou declaração de hipossuficiência e alegou que, em razão da pandemia da Covid-19, ainda sofre severos danos financeiros e que não tem condições de arcar com as despesas processuais (ID 43063052). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que à evidência, não se revelou no caso sob análise. Sem anexar qualquer documento de comprovação, o recorrente alegou que exerce a profissão de bancário. Anexou um recorte de origem desconhecida e sem citar a fonte de que o salário inicial no cargo de bancário seria de R$2.286,00, podendo chegar a R$3.842,00 sendo paga, em média, remuneração de R$3.000,00. Em exame ao recorte parcial de seu extrato bancário colacionado à mesma petição, verifica-se um crédito em 28/10/2022 no valor de R$9.544,96 e sob a rubrica “líquido de vencimento”. Outros dois depósitos respectivamente de R$7.000,00 e de R$9.000,00 foram realizados nas datas de 13/10/2022 e 19/10/2022 e sob a rubrica de “pix recebido outra insti mesma tit Dorivaldo Batista da Cost”. A despeito de não ter anexado contracheque ou outro documento que comprove seus ganhos, é certo que em um único mês recebeu um depósito de R$9.544,96 e movimentou de outras contas de sua titularidade outros R$16.000,00, valores absolutamente incompatíveis com a declarada hipossuficiência. Soma-se às evidências o fato de que o recorrente discute nos autos um financiamento obtido para aquisição de veículo novo VW/T-CROSS CONFORTLINE 200, ano 2020/2021, no valor de R$128.900,00, tendo pago à vista R$52.560,00 e financiado outros R$81.689,20, pelos quais se comprometeu ao pagamento de prestação de R$3.049,48. Por fim, a despeito de não ter comprovado qualquer impacto da pandemia em sua renda pessoal, não se pode ignorar que a compra do automóvel e cujo financiamento é objeto de debate nos autos, se deu em 10/11/2020, momento mais crítico da crise de saúde pública e financeira, o que constitui indícios que seus efeitos nefastos para a economia não teriam abalado seriamente as condições do recorrente. Lado outro, não comprovou qualquer despesa extraordinária e que justifique a pretensa condição de hipossuficiente. As custas judiciais no Distrito Federal são módicas, especialmente quanto o preparo recursal, de sorte que somente diante de prova inequívoca da hipossuficiência haveria justificativa para a concessão do benefício nesta instância recursal. O contexto ora retratado, traz indício de tem condições financeiras que permitam arcar com as despesas processuais, afastando-se a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que a recorrente tenha sido intimada a comprovar os pressupostos para a benesse processual, deixou transcorrer o prazo in albis, razão porque impõe-se o indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Faculto ao agravante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator